Tribunal: TJDFT
Processo: 0740536-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740536-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO SILVA RABAIOLI AGRAVADO: GLAUBER MELO NASSAR DECISÃO LUCIANO SILVA RABAIOLI interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 19743656, págs. 78/80) que, na ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais proposta contra GLAUBER MELO NASSAR, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por LUCIANO SILVA RABAIOLI em face de GLAUBER MELO NASSAR. Em síntese, sustenta a parte Autora que celebrou com o Réu contrato de prestação de serviços, em 06 de fevereiro de 2020, cujo objeto era a prestação de serviço de trade, no qual o requerido se comprometia a realizar por sua conta e ordem, operações nos mercados à vista e de liquidação futura administrados pela BM&amp;FBOVESPA, no segmento da Bolsa de Valores de São Paulo IBOVESPA. Narra a parte Autora que o previa a gestão de investimentos em atividades virtuais, análise de compra e venda de criptomoedas e a compra e venda das mesmas, operação denominada trade; bem como o Réu prometia o retorno de 10% (dez por cento) sobre o valor investido, porém o repasse somente ocorreu no mês de março de 2020, conforme cláusula terceira do contrato. Afirma a parte Autora que investiu inicialmente a quantia de R$ 20.000,00. Outrossim, alega que passados alguns dias o Réu sucumbiu à investigação pela Polícia Civil do Distrito Federal que visava apurar as atividades supostamente ilegais praticadas pelo Réu que culminou com a suspensão de sua atividade. Em contato com o Réu, ele informou a parte Autora que devolveria a quantia investida Passados dois meses, a Ré comunicou o Autor acerca da rescisão do contrato e informou que ainda efetuaria a devolução dos valores com os respectivos rendimentos atrasados, o que não ocorreu até a presente data. Aduz que o contrato prevê em sua cláusula décima como garantia o fornecimento de cédula bancária no valor correspondente ao valor investido, razão pela qual procedeu ao depósito da cédula bancária para fins de ressarcimento do valor originalmente investido, todavia, a cédula bancária foi devolvida por duas vezes pelas alíneas 11 e 121. Por fim, pugna em sede de tutela de urgência, o arresto cautelar de bens e valores dos requeridos que forem encontrados via sistemas Bacenjud e Renajud no valor de R$33.690,05; bem o bloqueio de todas asa contas existentes nos CPF do Requerido perante o BacenJud e, ainda, perante a Comissão de Valores Mobiliários. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação de tutela em que pretende a autora constrição de bens do Réu do montante de R$ 233.690,05 referentes aos valores devidos à autora. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Inexiste nos autos lastro probatório mínimo que demonstre que a parte Ré pretenda a dilapidação de seu patrimônio de modo a frustrar eventual execução, de forma que não houve o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, não se verifica a urgência na concessão da medida, tendo em vista que a parte Autora alega que desde junho de 2020 foi realizado o distrato pela Ré, não tendo recebido o valor que lhe é devido, e somente agora requer a concessão da tutela de urgência pleiteada. Apesar do Autor alegar a imprescindibilidade da medida, não há nos autos qualquer motivo que fundamente a urgência da medida. Dessa forma não se revela a urgência por qualquer meio. Pelo contrário, a prova dos autos mostra ausência de urgência. Por tais razões, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Tampouco se mostra legítima a obrigatoriedade de participar de audiência para tal finalidade se as partes não tem interesse em fazê-lo. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, havendo interesse das partes, que podem se manifestar nesse sentido em qualquer fase do processo. Havendo manifestação de interesse, será designada data e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Cite-se, por carta com AR, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I. Infrutífera a citação por carta em razão de ausência por três vezes, expeça-se mandado de citação. Sendo o endereço em comarca não contígua, intime-se a parte Autora a recolher as custas para expedição da carta precatória, juntando aos autos o comprovante aos autos em 10 dias. Vindo o comprovante, expeça-se e encaminhe-se a deprecata. Não sendo comprovado o recolhimento das custas da precatória no prazo assinalado será a parte Autora considerada desistente da diligência e extinto o feito por não promover atos necessários ao andamento do processo. Não sendo localizado o endereço, ou não sendo localizado a parte Ré no endereço por haver-se mudado ou ser desconhecida no local, promova-se consulta aos sistema INFOSEG, que inclui RENAJUD, INFOJUD, RENAVAN, RENACH e RAIS, bem como BacenJUD e SIEL, o que esgota os sistemas disponíveis ao Juízo. Feitas as consultas, intime-se a parte Autora a indicar endereço onde a parte Ré deverá ser citada, em 5 dias, pena de extinção.” Alega o agravante-autor que o deferimento do pedido de arresto se justifica, uma vez que há grave risco ao resultado útil do processo, diante do iminente perigo de dilapidação do patrimônio do agravado-réu, uma vez que se trata de pirâmide financeira e existem dezenas de prejudicados. Aduz que há fundado receio de não ter a cobrança pleiteada satisfeita após o pronunciamento definitivo do Juízo de origem, de modo que se impõe o deferimento da medida cautelar de arresto para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de arresto dos bens descritos na inicial. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (id. 19743655, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, este só será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Arresto no processo de conhecimento é medida excepcional, que para ser concedido, exige, além do perigo na demora da prestação jurisdicional, prova da existência real, inquestionável, da dívida. Além da comprovação da dívida líquida, segundo o princípio a que se submetem todas as tutelas cautelares, o risco iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto, há de ter configuração objetiva clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos precisos, de nada valendo o temor injustificado de quem extrapola na avaliação subjetiva do risco. O agravante-autor não comprovou nos autos que o agravado-réu não possua capacidade para pagar a indenização requerida, o que afasta o requisito necessário para o deferimento da tutela de urgência, porquanto ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, não está presente o requisito para o deferimento da antecipação da tutela recursal, ante a ausência do perigo de dano na demora da prestação jurisdicional. Nesse contexto, nesse momento processual, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do arresto vindicado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora